Tribunal: TJBA
Processo: 8021769-46.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8021769-46.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALDENIR MIGUEL MOINHOS e outros (7)

Advogado(s): MARCOS WILSON FERREIRA FONTES, RAFAEL FACHINETTI BRANDAO, THAIS DE CARVALHO SOARES, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e outros (7)

Advogado(s):LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, MARCOS WILSON FERREIRA FONTES, RAFAEL FACHINETTI BRANDAO, THAIS DE CARVALHO SOARES

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. AÇÃO DE REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA C/C PEDIDO DE COBRANÇA DAS DIFERENÇAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELA PARTE. COERÊNCIA DA CONCLUSÃO COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PARA DESLINDE DO FEITO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. O INDEFERIMENTO DA PROVA REQUERIDA PELA APELANTE NÃO IMPEDIU O DESATE DA LIDE E O CONVENCIMENTO DA JULGADORA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E DE PREJUDICIALIDADE DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 291 DA SÚMULA DO STJ. MÉRITO. REAJUSTE ANUAL. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI. SUPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO REAJUSTADO NOS ANOS DE 1995 E 1996. ILEGALIDADE. REAJUSTE ANUAL DEVIDO. ART. 21, § 1º, DO DECRETO Nº 81.240/78. ÍNDICE APLICÁVEL. INPC. ART. 29-B, DA LEI Nº 8.213/91. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL.

RECURSO
S
CONHECIDO
S
. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO
S SIMULTÂNEOS
IMPROVIDO
S
.

1. PRELIMINARES REJEITADAS.

1.1. Preliminar de nulidade da decisão por cerceamento de defesa por negativa da prestação jurisdicional rejeitadas.
O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos trazidos pelas partes, mas apenas sobre os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Desse modo, não se tem caracterizada a negativa de prestação jurisdicional ou a ausência de fundamentação tão somente pelo fato do julgador ter adotado tese contrária à defendida pelo recorrente. Verifica-se que o indeferimento da produção da prova requerida em nada impediu o convencimento da julgadora, que entendeu suficiente o que constava dos autos para o seu julgamento.

1.2. Preliminar de decadência do direito de ação e prejudicial de mérito de prescrição total do direito rejeitadas.
O móvel da ação tem por objeto a discussão sobre a não concessão de reajuste da suplementação do benefício previdenciário dos autores nos anos de 1995 e 1996, que configura evidente prestação de trato sucessivo, cuja lesão se renova mês a mês, com o reincidente não pagamento dos reajustes vindicados, de modo a afastar a tese sobre a prescrição do fundo de direito. Verifica-se, assim, tão somente a prescrição relativa às parcelas não pagas, antecedentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do enunciado 291 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“A ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos”
.

2. Mérito.

Discute-se, no caso concreto, se os autores, ora apelados, tem direito ao reajuste anual do benefício percebido à título de suplementação de aposentadoria, vez que a apelante (PREVI) deixou de conceder a referida correção nos anos de 1995 e 1996.

Além da Constituição, o Decreto nº 81.240/1978, que regulamentava as disposições da Lei nº 6.435/1977, vigente à época do fato, em seu art. 21, §1º determinava que os proventos de aposentadoria deveriam ser corrigidos anualmente.

No mesmo sentido, a Resolução MPAS/CPC nº 03 de 15 de maio de 1980, que dispunha sobre sobre os procedimentos para o reajuste de benefícios da Previdência Complementar, de observação obrigatória pelas entidades de previdência fechada, previa o reajuste anual dos benefícios.

A Resolução MPAS/CPC nº 3, de 15 de maio de 1980, ao dispor sobre os indicadores econômicos de reajustamento, elegeu, dentre estes, a variação do Índice de Preços no Conceito de Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas, mesmo índice adotado pela própria apelante PREVI, quando da edição de novo estatuto.

Cabe, portanto, a aplicação do INPC, por ser usualmente utilizado para a correção da moeda e estar previsto no item III da Resolução MPAS/CPC nº 03/1980.

Q
uanto
a
o
Benefício Especial de Remuneração (BER),
instituído com o intuito de
recompor distorções causadas pela edição de novo regulamento previdenciário em 1997
, especificamente para os participantes
aposentados após a data de 24/12/1997
. Assim, o referido benefício tem
natureza reparatória
e
não constitui vantagem extensível indistintamente a todos os associados.
A concessão do BER aos autores, portanto,
implicaria inovação normativa retroativa, com potencial prejuízo ao equilíbrio atuarial do plano de benefícios
, o que é vedado por expressa disposição da
Lei Complementar nº 109/2001
, a qual
consagra, em seu art. 3º, o princípio da sustentabilidade econômico-financeira dos regimes de previdência privada

RECURSO
S
CONHECIDO
S
. PRELIMINARES REJEITADAS. APELO
S

SIMULTÂNEOS DES
PROVIDO
S
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelaç
ões
Cíve
is
nº
8021769-46.2019.8.05.0001,
em que figura
m
como apelante
s e
como apelado
s simultaneamente

CAIXA DE PREVID
Ê
NCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI

e
ALDENIR MIGUEL MOINHOS e outros (7)

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

rejeitar as preliminares e, no mérito,
NEGAR
P
ROVIMENTO

ao
s
recurso
s simultâneos
,

pelas razões alinhadas

no voto do Relator.

Salvador, 13 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator